Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701507-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES MENDONCA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATIA RODRIGUES MENDONÇA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da impugnação à relação de credores n. 0729518-16.2019.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 8o da Lei n. 11.101/05, 485, I e 330, III do CPC. Confira-se: Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por KATIA RODRIGUES MENDONÇA em face de BONASA ALIMENTOS S.A. A parte autora denominou a presente ação como Habilitação de Crédito, no entanto, verifico que se trata de Impugnação de Crédito. Para tanto, informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor, que entende ser o correto, de R$ 20.568,71 (vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora.Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se. A Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. No mérito alega que: (i) é credora de um valor líquido e certo, classificado como crédito trabalhista, deferido pela justiça laboral, mediante ação específica; (ii) o Juízo sentenciante indeferiu a habilitação de crédito, sob o argumento de que a ação tratava de impugnação de crédito, e para tanto deveria ter sido observado o prazo estabelecido no art. 8o da Lei n. 11.101/2005; (iii) nem sempre, quando a relação de credores é publicada, os credores já sabem o valor dos seus créditos, a exemplo dos credores trabalhistas, que precisam da justiça laboral para aferir o valor de seus créditos, razão pela qual estes não conseguem impugnar a relação de credores no prazo de assinalado na aludida Lei; (iv) no presente caso, a relação de credores das Agravadas foi publicada em 21/09/2018, data em que ela ainda não sabia o valor de seu crédito, visto que a justiça laboral ainda não havia detectado o valor de seu crédito; (v) não sabendo o valor do seu crédito, ela não poderia impugnar a relação de credores no prazo legal, só o podendo fazê-lo por meio de habilitação de crédito retardatário, previsto no art. 10 da referida lei; (vi) impugnar nos termos do art. 8o, sem saber o valor real do crédito, seria causar tumulto desnecessário e sem fundamento no processo da recuperação judicial. Por isso a necessidade de esperar a emissão de certidão de crédito trabalhista com a respectiva planilha de cálculos, para então fazer a impugnação retardatária, conforme previsto em lei; (vii) ainda não houve a homologação do quadro geral de credores, de modo que a impugnação é tempestiva, já que a valoração do crédito do trabalhador só foi obtida agora com a fase de execução de sentença na justiça laboral, o que evidencia a tempestividade da peça processual; (viii) esta Corte tem entendido que eventual habilitação antes da homologação do quadro geral de credores deve ser recebida como impugnação, o que demonstra que agiu corretamente na forma de manifestar seu interesse para liquidação de seus valores, o que enseja a reforma da decisão e a determinação para continuação dos atos conforme originariamente proposto. Pede a reformar da decisão agravada, para julgar procedente os pedidos formulados em sua petição inicial, com o propósito de habilitar o crédito reconhecido por sentença trabalhista, proferida após o pedido de recuperação judicial no quadro geral de credores das empresas Agravadas. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se na sentença embargada que o Juízo de origem assim consignou: “Custas pela autora. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC”. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL DECLARADO DESERTO. RECORRENTES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CONCESSIVA CONSTANTE DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GOZO DA VANTAGEM. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 2. No caso, na instância ordinária, foi concedida a gratuidade da Justiça aos exequentes, com exceção de apenas um deles. Assim, para aqueles, fazia-se desnecessária a comprovação do preparo do recurso ou do gozo do benefício assistencial. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para determinar novo exame do recurso especial em relação aos beneficiários da Justiça gratuita. (EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifos nossos) Por não haver pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, intimem-se as partes Agravadas para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020 11:16:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador